Tribunal: CARF
Processo: 13819.000926/2003-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000926/2003-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.203 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
DERMOCLINICA S.M.LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/03/1993 a 27/03/1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TRANSMITIDO ANTES DE 09/06/2005.
PRAZO DECADENCIAL DE DEZ ANOS.
Aplicação da Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADE PARCIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO
AO DIREITO DE DEFESA.
Viola o direito de defesa do contribuinte e se revela nula a decisão que, tendo
reconhecido a decadência, analisa o mérito de pedido de restituição que não
fora analisado na DRF de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade parcial da decisão recorrida, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
análise do pedido de restituição, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000926/2003-83
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000926/2003-83

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 05-15.171 proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP – DRJ/CPS,
que indeferiu pedido de restituição (e-fl. 02) no valor de R$6.883,41, protocolado em 28/03/2003.

O despacho decisório (e-fls.293-294) da DRF São Bernardo do Campo/SP
entendeu teria se operado a prescrição (sic) do pedido em relação aos pagamentos efetuados até
27/03/1998, que eventuais créditos relativos pagamento indevido de CSLL igualmente estariam
prescritos e que nos pagamentos espontâneos incide multa de mora.

Inconformada, a ora recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls.
304-329), na qual alegou:

1. a tempestividade da manifestação de inconformidade;
2. a nulidade da decisão recorrida por incompetência, tendo em conta que a competência
para decidir seria da DRJ e porque a decisão teria sido prolatada pelo Serviço de
Orientação e Análise Tributária — Seort da DRF;
3. que o Regimento Interno da SRF não teria conferido competência ao Seort para julgar
qualquer processo administrativo tributário, conferindo-lhe apenas o dever de
manifestar-se nos processos de restituição e compensação;
4. que o órgão julgador teria por função a apreciação da legalidade em sentido amplo
dos atos administrativos;
5. que o órgão local teria negado vigência ao art. 37 da Constituição Federal — CF; aos
arts. 138 e 150, §4° do CTN; às Leis n° 8.541, de 1992, 4.320, de 1964, 9.784, de 1999
e 7.691, de 1988;
6. que o agente Fiscal deveria responder pelo crime de excesso de exação quando
exigisse tributo que sabe ou deveria saber indevido;
7. que as normas infraconstitucionais utilizadas na fundamentação do despacho
decisório não poderiam restringir o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido
processo legal e o direito de petição;
8. que o prazo prescricional para pedido de restituição de tributos sujeitos a lançamento
por homologação seria de dez anos a partir da ocorrência do fato gerador. Transcreve
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — STJ e do Conselho de Contribuintes;
9. que a interpretação da DRF de decadência, assim como, o art. 3o da Lei
Complementar n° 118, de 2005, seriam ilegais;
10. que o Superior Tribunal de Justiça — STJ já teria decidido que a vigência da Lei
Complementar se daria somente a partir de junho de 2005;
11. que, nos casos de lançamento por homologação, a compensação de indébitos
tributários poderia ser feita no momento do recolhimento,
independentemente da existência do crédito ou da comprovação de sua liquidez e
certeza;
12. que o direito de repetição de indébito tributário "não pode ser amesquinhado quer
pela Lei, quer com muita razão em decorrência de interpretação que a ela venha ser
dada";
13. que a DRF teria limitado o direito do contribuinte ao não ter baixado o processo em
diligência, contrariando o princípio da verdade material;
14. que a Administração Tributária teria descumprido o prazo previsto no art. 49 da Lei
n° 9.784, de 1999, e que portanto, a decisão estaria preclusa;
15. que se os recolhimentos teriam sido efetuados e confirmados, não haveria que se
falar em necessidade de demonstração do crédito a repetir;
16. que a cobrança automática dos débitos declarados não estaria equiparada a um
procedimento semelhante de devolução automática de indébitos tributários, em afronta
aos princípios da eficiência, da transparência e da moralidade administrativa, previstos
no art. 37 da Constituição Federal — CF;
17. que as informações constantes do sistema de conta corrente da empresa (Sistema
Sincor) seriam de acesso plenamente autorizado por Lei, desde que mediante solicitação
do próprio contribuinte, e deveriam ser solicitadas pelo órgão julgador;
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000926/2003-83

18. que estaria caracterizado o enriquecimento ilícito do Estado, pois, em face da
consumação do fato, os lançamentos teriam se tornado imutáveis e perpétuos;
19. que os registros contábeis têm fé pública e que assim "as informações contidas nos
respectivos bancos de dados são lançamentos que devem pelo menos refletir sua
idoneidade, moralidade, não podendo produzir incerteza ou ser desprezível por seu
beneficiário";
20. que a multa de mora seria incabível nos recolhimentos espontâneos, nos termos do
art. 138 do CTN;
21. que as normas para a utilização da Ufir na atualização monetária das receitas
tributárias não feriria qualquer regra constitucional, teria aplicação imediata e não se
equiparariam a majorações de tributos.

O acórdão de e-fls. 359-369 igualmente assentou que os créditos cuja restituição
foi buscada pela contribuinte estariam decaídos, e, mesmo assim, entendeu por analisar o mérito,
como se lê:
No caso em questão, na data do protocolo do pedido de restituição, em 28/03/2003, já
estava decaído ou prescrito o direito de requerer a constituição do indébito tributário,
respectivamente, na via administrativa ou judicial e, conseqüentemente, o direito de
restituição/repetição em relação aos pagamentos efetuados até 27/03/1998. Faz-se
remissão aos dispositivos legais que regem a matéria positivados do CTN, in verbis:

(...)

Desta feita, não deveria ser apreciado o mérito dos invocados indébitos tributários,
arrolados no demonstrativo de fls. 81/90, e anteriores a 27/03/1998, inclusive,
remanescendo a discussão apenas em relação aos pagamentos, sob o fundamento
de não incidência de multa de mora, em face do art. 138 do CTN.

Todavia, em face das divergências jurisprudenciais acerca da contagem do prazo,
cumpre apenas esclarecer a defesa que, no mérito, o pleito em relação aos
pagamentos já atingidos pela decadência também não poderia prosperar, na
medida em que, nos termos da legislação em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil).

(...)

E esclareça-se: o fato de o órgão local haver confirmado a existência dos pagamentos
não implica comprovação do indébito tributário. É necessário que, além do pagamento,
o requerente faça prova de que tais pagamentos não encontram respaldo na legislação de
regência do tributo.

A contribuinte invoca, como fundamento dos pedidos, simplesmente a diferença de
Ufir, o confronto de DIM e Darf, e a correção de base de cálculo indevida, sem qualquer
outra explicação razoável dos supostos indébitos tributários.

No caso de qualquer problema com a Ufir utilizada, haveria que ser apresentado um
demonstrativo do pagamento efetuado e do devido para a correta explicitação do
indébito.

Por outro lado, o simples confronto entre as declarações apresentadas e os pagamentos
ou efetuados não são provas hábeis e suficientes, tendo em conta que para
reconhecimento do indébito sempre se faz necessária a comprovação da base de cálculo
tributável, quanto o mais se o invocado for uma indevida correção monetária sobre ela
incidente.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000926/2003-83

No que respeita à incidência da multa de mora, nos casos dos pagamentos em atraso, a
norma jurídica que prescreve a sua exigibilidade é válida e vigente no ordenamento
jurídico nacional. Para melhor elucidação da problemática, transcrevem-se os
dispositivos legais que ampararam a exigência da multa de mora nos períodos de
apuração em que teriam sido feitos os indigitados recolhimentos:

(...)

Registre-se, ainda, que a mora ou o adimplemento a destempo da obrigação tributária
não é afastada pela denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, dado que não
configurado o desconhecimento do Fisco da infração.

Por todo o exposto, VOTO no sentido de DECLARAR a DECADÊNCIA do pedido
de reconhecimento do indébito tributário relativo aos pagamentos efetuados até
27/03/1998; INDEFERIR o reconhecimento do indébito tributário relativo aos
demais pagamentos; e, conseqüentemente, INDEFERIR o pedido de restituição de
fls. 01. [Grifos nossos]

No recurso voluntário (e-fls. 375-402), a recorrente apresenta inúmeros e
baralhados argumentos, ora sintetizados:

- Defende que julgador administrativo pode afastar inconstitucionalidade, que os
argumentos usados pelo órgão administrativo em sentido contrário implicam em negar a
supremacia da Constituição, e ainda cercear o direito de defesa do administrado;

- Que seria inconsistente a alegação de incompetência das instâncias administrativas
para julgar o presente caso, uma vez que todos os cidadãos devem respeito à CF,
especialmente os funcionários públicos incumbidos de julgar administrativamente
questões que afetam frontalmente a CF;

- Alega prescrição decenal e a nova interpretação que se deve dar à Lei Complementar
no 118/05 aplicada ao CTN

– Defende que pagamento espontâneo deve afastar a multa de mora, que tem caráter
punitivo, cita precedentes do STJ e decisão administrativa;

– Pede correção monetária e direito à compensação;

- Discorre sobre ônus da prova;

- Defende a preclusão do direito da administração decidir, em razão do art. 49 da Lei
9784/99. Cita a Lei n 4.320/64 e alega violações a princípios constitucionais, fala de
enriquecimento ilícito e que a Administração “deveria realizar diligências de ofício,
dado que na esfera administrativa se busca, em realidade, o controle de legalidade dos
atos administrativos imperando, pois, a busca da verdade material, muito pelo contrário,
apenas declarou que competia ao contribuinte provar por documentação hábil o
pagamento indevido. A prova a ser exigida deve ser aquela possível e que se apresente
bem clara e precisa, neste processo sub examem, a produção do ônus da prova competia
a o Receita, pois o pedido encontra-se respaldado em sua própria afirmativa.”

Ao final, requer “o provimento integral do presente Recurso Voluntário para
reformar por completo a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de julgamento :
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000926/2003-83

de Campinas-SP, conforme demonstradas as decisões favoráveis aos contribuintes, bem como
homologar todas as compensações efetuadas com base neste Pedido de Restituição.”

Tendo em vista que os autos haviam sido distribuídos para a 3a Seção de
Julgamento, esta declinou da competência para esta 1a Seção, pois os créditos buscados são
relativos a imposto de renda (e-fls. 434-437).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

I. Da admissibilidade do recurso

O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado na data de 10/05/2007 (e-fl. 373), e postou o recurso nos Correios em 30/05/2007 (e-fl.
374), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, inciso I e art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

II. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: ANÁLISE DA DECADÊNCIA

Conforme relatado, a discussão inicialmente pede se analise se transcorreu o prazo
de decadência do direito da contribuinte de pleitear pedido de restituição.

O argumento da decisão recorrida foi no sentido da ocorrência da decadência
porque o pedido de restituição realizado 28/03/2003, data em que o prazo decadencial seria de
cinco anos.

A matéria já se encontra sumulada no âmbito deste tribunal administrativo, como
se observa da Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). [Grifo nosso]

Os pagamentos tidos por indevidos e que embasam o pedido de restituição são
relativos ao período de apuração de 30/03/1993 a 27/03/1998, o que indica que não havia
transcorrido o prazo decadencial de 10 anos para a recorrente formular o pedido de restituição.

Dessa forma, afasto a alegação de decadência.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000926/2003-83

III – DA NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA – RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO

A decisão recorrida peca ainda, em outro e fundamental ponto: é parcialmente
nula porque, mesmo tendo reconhecido a decadência, enfrentou o mérito em aspectos que não
haviam sido enfrentados pela unidade de origem.

Como se viu, o despacho decisório reconheceu a decadência, não analisou a
existência dos créditos buscados e se manifestou unicamente sobre multa de mora nos casos de
denúncia espontânea. É o que se depreende do trecho reproduzido:

Examinando-se os autos, verifica-se que há recolhimentos de tributos e contribuições
que já se encontram prescritos. Estão nesta situação, todos os recolhimentos efetuados
anteriormente a 27 de março de 1998, de acordo com art.168 da Lei 5.172/66 —CTN-
Código Tributário Nacional, o sujeito passivo perde o direito de obter a restituição, após
o decurso do prazo de 5 anos contados da data do recolhimento. (recolhimentos, fls.30 a
36 (doc.01), 44 a 51 (doc.01), 55 a 62, 64,65 e 70 a 77).

A contribuição que eventualmente poderia estar condicionada a ulterior homologação,
pela autoridade administrativa, conforme alega a interessada, seria referente ao
pagamento indevido da CSLL, recolhida no período de 31/05/93 a 29/10/93, fis.55 a 58,
entretanto, naquele ano calendário não houve apuração do valor devido a titulo de
Contribuição, fls.290. Logo, tratam-se de pagamentos sujeitos à contagem do prazo
prescricional, a partir da data do recolhimentos considerado indevido.

A interessada alega que as multas recolhidas nos pagamentos de tributos e contribuições
em atraso são indevidas porque se trata de denuncia espontânea, prevista no art.138 do
CTN.

Argüição da interessada não pode prosperar, eis que, a denuncia espontânea à qual se
refere o art.138 do CTN, não dispensa a multa de mora porque não possui natureza
punitiva como a multa de ofício. Aquela segundo o emérito Paulo de Barros Carvalho
(in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, pág. 354) "predomina o intuito
indenizatório, pela contingência de o Poder Público receber a destempo, com as
inconveniências que isso normalmente acarreta, o tributo a que tem direito".

A legislação prevê nos casos de dilação de pagamento de tributos, a aplicação da multa
de mora(Lei 8.383/91, art. 59 e Lei 9.430/96, art. 61), não afrontando de forma alguma
o que dispõe no art. 138 do CTN, cujo principal objetivo da norma é a exclusão da
responsabilidade no sentido; penal, administrativa ou civil, pela denuncia espontânea,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do crédito tributário devido e dos juros de
mora.

A legislação prevê nos casos de dilação de pagamento de tributos, a aplicação da multa
de mora(Lei 8.383/91, art. 59 e Lei 9.430/96, art. 61), não afrontando de forma alguma
o que dispõe no art. 138 do CTN, cujo principal objetivo da norma é a exclusão da
responsabilidade no sentido; penal, administrativa ou civil, pela denuncia espontânea,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do crédito tributário devido e dos juros de
mora.

Diante do exposto e não havendo amparo legal, proponho o indeferimento do pedido de
restituição.

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000926/2003-83

A DRJ no entanto, em primeira análise, afirmou que a ora recorrente não logrou
demonstrar a existência do crédito, apesar da juntada de documentos que dariam conta dos
pagamentos indevidos, como se infere do trecho ora transcrito:

(...)

Todavia, em face das divergências jurisprudenciais acerca da contagem do prazo,
cumpre apenas esclarecer a defesa que, no mérito, o pleito em relação aos
pagamentos já atingidos pela decadência também não poderia prosperar, na
medida em que, nos termos da legislação em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil). [Grifo nosso]

(...)

E esclareça-se: o fato de o órgão local haver confirmado a existência dos pagamentos
não implica comprovação do indébito tributário. É necessário que, além do pagamento,
o requerente faça prova de que tais pagamentos não encontram respaldo na legislação de
regência do tributo.

A contribuinte invoca, como fundamento dos pedidos, simplesmente a diferença de
Ufir, o confronto de DIM e Darf, e a correção de base de cálculo indevida, sem qualquer
outra explicação razoável dos supostos indébitos tributários.

No caso de qualquer problema com a Ufir utilizada, haveria que ser apresentado um
demonstrativo do pagamento efetuado e do devido para a correta explicitação do
indébito.

Por outro lado, o simples confronto entre as declarações apresentadas e os pagamentos
ou efetuados não são provas hábeis e suficientes, tendo em conta que para
reconhecimento do indébito sempre se faz necessária a comprovação da base de cálculo
tributável, quanto o mais se o invocado for uma indevida correção monetária sobre ela
incidente.

Essa matéria, no entanto, deveria ter sido analisada de forma inaugural pela
Delegacia da Receita Federal da origem, a quem compete deferir pedidos de restituição.

Nesse sentido, há inclusive entendimento do própria Receita Federal, por meio do
PARECER NORMATIVO COSIT no 02/2016, como se lê no seu item 13:

13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os
órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não
homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não
homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele motivo que
ensejou a sua não homologação não procede.

Primeiro, por uma questão de lógica e coerência processual, entendo que o
reconhecimento da decadência desde logo afasta a possibilidade de a DRJ analisar o mérito,
porque o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial é uma prejudicial de mérito. Ao se
reconhecer a decadência, não se pode, ao mesmo tempo, realizar análise de mérito.

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000926/2003-83

Ademais, entendo que a primeira análise de um pedido de restituição deve ser
feita na origem, sob pena de supressão de instância, como se verifica no caso concreto.

A realização da primeira análise de mérito pela DRJ, ao suprimir uma instância,
suprimiu também o direito da contribuinte a um recurso administrativo, o que viola frontalmente
o direito à ampla defesa, que pressupõe o direito de interposição de todos os recursos cabíveis.

Não é demais lembrar que a ampla defesa, além de direito fundamental, é uma
garantia processual, conforme se lê do art. 5°, LV, da CF/1988 "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Havendo preterição do direito de defesa na decisão recorrida, a nulidade deve ser
reconhecida, inclusive de ofício, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Nesse sentido, há diversas decisões do CARF, a exemplo da seguinte:

Numero do processo: 10735.001145/2005-18
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Jul 18 00:00:00 BRT 2014
Data da publicação: Wed Aug 27 00:00:00 BRT 2014
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 1993, 1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PLEITEADO ANTES DE 9 DE
JUNHO DE 2005. MAIS DE 10 ANOS DO FATO GERADOR. DECADÊNCIA.
EXTINÇÃO DO DIREITO. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplicase o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Súmula
CARF no 91) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. MATÉRIA NÃO
CONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA QUE
IMPEDIU O JULGAMENTO DO MÉRITO. AFASTAMENTO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS A` DRF PARA EXAME DA MATÉRIA.
Afastada a decadência que prejudicou apreciação de mérito pela instância a quo, a
esta devem retornar os autos para exame da matéria de mérito, sob pena de
supressão de instância. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2201-002.465
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para afastar a
decadência relativamente ao pagamento referente a 1996, determinando o retorno dos
autos à DRF, para exame das demais questões que envolvem o pedido. (ASSINADO
DIGITALMENTE) MARIA HELENA COTA CARDOZO – Presidente. (ASSINADO
DIGITALMENTE) FRANCISCO MARCONI DE OLIVEIRA – Relator. Participaram
da sessão de julgamento os Conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente),
Eduardo Tadeu Farah, Nathalia Mesquita Ceia, Francisco Marconi de Oliveira e
Guilherme Barranco de Souza (Suplente convocado). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Gustavo Lian Haddad.
Nome do relator: FRACISCO MARCONI DE OLIVEIRA

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000926/2003-83

Desse modo, declaro nula a decisão no ponto em que analisa a existência dos
créditos, devendo os autos retornarem à unidade de origem que proceda a esta análise.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, declaro a nulidade parcial da
decisão recorrida, e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para afastar a decadência e
determinar o retorno dos autos à DRF de origem para que analise o pedido de restituição.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital